Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou os honorários sucumbenciais. A parte embargante alegou omissão quanto à suspensão da exigibilidade das despesas processuais, reconhecida na sentença em razão da gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil admite embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o juiz deve enfrentar de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC).4. A omissão prevista na lei refere-se a ponto relevante e essencial ao julgamento, o que não se configurou no caso.5. O acórdão embargado não alterou a sentença que já havia reconhecido a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.6. A majoração dos honorários sucumbenciais não afastou a suspensão da exigibilidade concedida na origem.7. A ausência de menção expressa no acórdão à suspensão não configura omissão, pois não houve modificação da sentença nesse ponto.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 98, § 3o.
(wi)